Tribunal: STF
Processo: RE 91586
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. PRESCRIÇÃO NA
FORMA DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS
ADVOCATICIOS NA BASE DE 15% SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E
DOZE DAS VINCENDAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.